Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA. RECEITUÁRIO DE MÉDICO ESPECIALISTA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o seu pedido inicial para compelir o Distrito Federal a fornecer procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA VIA PARS PLANA, nos termos da prescrição médica. Em seu recurso, pugna pela concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença, ao argumento de que a ilação do juízo de origem acerca da não indicação da cirurgia citada é equivocada, pois o laudo médico que instruiu a inicial indicou a necessária intervenção cirúrgica no olho esquerdo da paciente. Aduz, ainda, que a mera prescrição de exames complementares por um médico, em laudo que nada dispõe sobre a cirurgia vindicada, não afasta o tratamento anteriormente prescrito pela médica especialista.
2. Gratuidade de justiça. A parte autora, ora recorrente, é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo considerada presumidamente hipossuficiente. Os documentos juntados aos autos também indicam ausência de sinais exteriores de riqueza, de forma que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida.
3. Mérito. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Precedente: (Partes: SHEILA CARNEIRO TEIXEIRA RIBEIRO versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
5. No caso, com as devidas vênias ao juízo de origem, há clara urgência na cirurgia pleiteada. Neste sentido, destaca-se que a autora possui diabetes, o que resultou em retinopatia diabética grave e baixa importante da visão principalmente do olho esquerdo devido a um hemovítreo, cujo quadro é urgente, conforme atesta o laudo médico de ID 22507798.
6. Ressalta-se que, para tratamento da referida doença, foi formulado pedido de intervenção cirúrgica pela médica especialista em Retina e Vítreo, Dra. Ana Paula Tupynamo (CRM/DF 7348), no dia 19.06.2020. Contudo, até o presente momento o Distrito Federal não apresentou qualquer documentação que pudesse comprovar o atual estado da recorrente e do agendamento da cirurgia pretendida, quedando-se inerte nas duas oportunidades em que foi intimado para prestar tal esclarecimento (ID 23570817 e 24546565).
7. Importante mencionar, também, que do aludido pedido médico foi realizado o exame de ecografia ocular no olho esquerdo da recorrente, por meio do qual concluiu a médica especialista do SES/DF pela necessidade urgente da cirurgia de VITRECTOMIA VIA PARS PLANA, sob pena de agravamento do quadro da recorrente a ponto de levá-la à cegueira completa.
8. Inclusive, acerca desse risco e da necessária e urgente cirurgia, cabe destacar trecho da última manifestação da recorrente nos autos, em que informa que “sua situação piorou, eis que não está mais enxergando” (ID 23383815).
9. Lado outro, quanto à indicação ou não do procedimento cirúrgico, o Distrito Federal somente apresentou informações incompletas, afirmando ser necessário o exame de ecografia ocular, para que a paciente se submeta à cirurgia pleiteada. Sucede que o referido exame já foi realizado, sendo que a conclusão da médica foi pelo procedimento cirúrgico (ID 22507798).
10. Resta evidenciada, portanto, a flagrante omissão do Ente Distrital, que se recusa a apresentar informações acerca da real situação da paciente, de modo que deve prevalecer o laudo médico inicial de ID 22507798, especialmente porque amparado no exame que o Distrito Federal alegar ser necessário, qual seja, a ecografia ocular.
11. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, sob risco de danos irreversíveis à visão da autora, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
12. Ademais, diante da violação do direito à saúde da autora, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e à impessoalidade em decorrência do paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA PARS PLANA NO OLHO ESQUERDO indicado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação do acórdão, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.